Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Márcio Ronaldo de Deus da Silva, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial do MM. Juíz da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, no curso da AP, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 126507688 – fls. 62/63).
Em linhas gerais, alega-se: 1. fundamentação genérica do decreto cautelar diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 2. que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência; 3. existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; e por fim, 4. suficiência de medidas cautelares mais brandas.
O impetrante relata ainda, que após os fatos, o paciente se apresentou espontaneamente no dia 3.4.2019 em sede policial para prestar o seu depoimento. Ressalta que, o paciente se encontra em liberdade há mais de 3 anos e não apresenta risco à ordem pública.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, para que sejam suspensos os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto ao paciente. No mérito, requer a confirmação da ordem, com a revogação da decretação da medida extrema, com ou sem, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 124514652).
Anexou documentos (ID 126507687/89).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos, que o ora paciente (Márcio) foi denunciado por, supostamente, ter ceifado a vida de Francisca Cabrera Gonzales – sua companheira -, na tarde de 26.3.2019, no sítio localizado no Lote 31, Assentamento Olga Benário, zona rural, em União do Sul/MT.
Segundo consta na denúncia, o paciente, teria discutido com a vítima, e de surpresa, após municiar seu artefato bélico (espingarda), desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que, em razão dos ferimentos veio a óbito (Laudo pericial – ID 126507688 – fls. 15/25).
Em razão disso, o paciente foi denunciado, em tese, pelo cometimento do delito insculpido no art. 121, incisos II, IV e VI do CP, c/c art. 7o da Lei no. 11.340/06.
Passo à análise das teses.
1. Verifica-se que o delito em comento, teria ocorrido em tese, na data de 26.3.2019. Em 3.4.2019, o paciente se apresentou perante a Autoridade Policial para prestar depoimento.
Feitas essas observações, pude observar no decreto atacado, que o Parquet pugnou a decretação da prisão preventiva do paciente, diante da existência dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como da alta reprovabilidade da conduta, porquanto o paciente teria ceifado a vida da vítima, sua convivente, por “pura intolerância e sentimento de superioridade em relação à pessoa do sexo feminino”, sem que ela pudesse reagir. Esta medida foi acolhida em 28.6.2019 pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:
“Infere-se dos autos que o denunciado Aparecido Da Silva Ferreira logo após os fatos, foragiu do local, tomando rumo ignorado, sendo certo que somente cerca de uma hora depois é que os parentes da vítima foram contatados, quando então o acusado já estava longe da cena do crime. Ainda, cumpre registrar que embora o acusado tivesse à sua disposição camionete e motocicleta no local dos fatos, não buscou em nenhum momento promover o real e efetivo socorro da vítima, o que revela, além do dolo na morte. Importante mencionar que o denunciado se apresentou oito dias depois do crime perante a Autoridade Policial para dar sua versão sobre os fatos. Os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se evidenciados. A prisão preventiva torna-se necessária para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código, mormente para assegurar a ordem pública, a qual foi rompida. Ademais, consta nos autos, especificamente no termo de reunião apresentado pelo Ministério Público, que o denunciado há menos de um ano, teria apontado um revólver no peito da vítima, contudo foi contido por um terceiro” (sic) (ID 126507688 – fls. 62/63). Destaquei.
Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Aparentemente, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, diante do desajuste social do paciente uma vez que está foragido do distrito de culpa.
Para além disso, malgrado o paciente ter se apresentado perante à Autoridade Policial para prestar seu depoimento em 3.4.2019, frise-se, antes da decretação da prisão preventiva (28.6.2019), após tais eventos, não foi localizado e tomou rumo ignorado consoante destacado pelo magistrado primevo.
Outrossim, o magistrado frisou ainda, a notícia nos autos apresentada pelo Ministério Público no sentido que: “há menos de um ano, (o paciente) teria apontado um revólver no peito da vítima, contudo foi contido por um terceiro”.
Diante desse quadro que se amolda, a pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal Federal:
“(...) Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva (v.g. HC no 140.215-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17; HC no 130.507, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/15; HC no 175.191-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/11/19) (...)”. (STF - HC: 201910 BA, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/10/2021). Destaquei.
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Ora, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema.
2. Esclareço, ainda, que a prisão cautelar não afronta o princípio da presunção de inocência, haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada (Vide N.U 1000898-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).
3. Prosseguindo, conforme o entendimento uniformizado da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015. Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
4. Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator